Tribunal: STF
Processo: ARE 1602185
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Aposentadoria Especial. Policial Civil. Investigador de polícia. Integralidade e paridade de vencimentos. Inadmissibilidade. Regime previdenciário próprio, que prevê aposentadoria especial segundo os requisitos legais. EC nº 103/2019, ECE n 49/2020 e Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020. Servidor que não preencheu os requisitos para aposentadoria em data anterior à edição da LCE nº 1.354/2020. Denegação da segurança. Precedentes. Recurso voluntário e reexame necessário providos.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/03; 3º da EC 47/05; 40, § 8º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Desse modo, no caso dos autos, deve-se levar em consideração como termo inicial para aplicação do direito, a data em que a servidora completou os requisitos para a fruição do benefício pretendido, qual seja, aposentadoria especial nos termos da LCF nº 51/85, com as alterações da LCF nº 144/14, com integralidade e paridade de vencimentos:
[...]
Contudo, conforme a certidão de fls. 36, vê-se que o impetrante completou o tempo de contribuição de 25 anos, apenas ao final do ano de 2020, ou seja, após a vigência da Emenda à Constituição Federal nº 103/2019 e, consequentemente, da Emenda à Constituição Estadual nº 49/2020 e Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, ambas publicada em 07/03/2020.
Os artigos 4º e 12 da LCE nº 1.354/20, a qual dispõe sobre as aposentadorias e pensões do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo, nos termos do artigo 126 da Constituição do Estado de São Paulo, assim estabelecem acerca das aposentadorias especiais e regras de transição, respectivamente:
[...]
Ora, na data de entrada em vigor da LCE nº 1.354/20, em 07.03.2020, o impetrante não havia preenchido os requisitos estabelecidos no caput do artigo 12 da Lei Complementar, uma vez que completou 25 anos de contribuição apenas ao final de 2020 (fls. 36), razão pela qual não se aplica a ele a LC nº 51/85, com a dispensa do requisito da idade de 55 anos (art. 12, § 7º).
Assim, aplicam-se ao impetrante as novas regras, em especial o requisito da idade mínima de 55 anos, sendo certo que atualmente conta com 50 anos (fls. 28), não fazendo, por consequente, jus à concessão da aposentadoria especial, nos termos da LCF nº 51/85, com as alterações da LCF nº 144/14, com integralidade e paridade de vencimentos com base na última classe alcançada.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente